Tribunal: TJMT
Processo: 1069435-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069435-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL COELHO SALDANHA PEREIRA - CPF: 072.910.621-79 (APELADO), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), ANTONIO CARLOS FARDIN - CPF: 061.808.278-69 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

D
IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. ALTERAÇÃO UNILATERAL E INDEVIDA DO STATUS ACADÊMICO PARA "DESISTENTE" AO INVÉS DE “TRANCADO”.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR

PELOS

DANO
S
MORA
IS EXPERIMENTADOS.
QUANTUM
RAZOAVEL E
PROP
OR
CIONAL
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando a efetivação de rematrícula da parte autora e fixando reparação
por
danos morais no valor de

R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:

(i)
falha na prestação dos serviços educacionais
;
e (
ii
)
dano
s
mora
is
e o valor fixado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço e por informações
insuficientes
e inadequadas (art. 14, CDC).

4.
Configura defeito no serviço a alteração unilateral do status do aluno para "desistente" em vez de "trancado", antecipando o encerramento do vínculo acadêmico sem demonstração de abandono voluntário ou notificação prévia.

5.
O descumprimento dos prazos contratuais e do dever de informação clara caracteriza o ilícito

a ensejar a
reparação
dos danos experimentados
.

6
.
O impedimento de rematrícula em curso superior gera dano moral, pois frustra expectativas profissionais e viola direitos da personalidade, superando o mero aborrecimento.

7.
O montante indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se
razoável
e
proporcional à extensão do dano
,
a
capacidade das partes e

aos parâmetros da Câmara
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
n
ão

provido.

Tese de julgamento:

"1.
Configura falha na prestação do serviço a alteração indevida de status acadêmico para desistente quando o aluno manifesta intenção de continuidade mediante trancamento.
2.
O dever de informação impõe à instituição a orientação clara do discente antes de qualquer rescisão unilateral, sob pena de reparação por danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.078/90 (CDC),
ar
ts
.
6o, III, e 14; Lei 13.105/15 (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência
citada:

TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 00195133920198110055, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
A
pelação cível

interposta por Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade
S/A

contra sentença proferida
pelo juízo d
a
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT

n
a Ação de
Obrigação de Fazer c/c
Danos Morais, proposta por
Joao Gabriel Coelho Saldanha Pereira
.

A sentença
julgou procedentes os pedidos formulados para
confirmar a tutela de ID. 202557181, e condenar a
ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pela Taxa Selic a partir da data desta sentença, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Na origem, a
parte
autora ajuizou a presente demanda narrando
que
é estudante de medicina na instituição ré (UNIC) e que, por dificuldades financeiras, solicitou o trancamento do curso em fevereiro de 2024. Afirma que, após quitar os débitos pendentes e tentar realizar a rematrícula para o segundo semestre de 2025, foi surpreendido com a informação de que seu status constava como "desistente", o que o obrigaria a prestar um novo vestibular. Sustenta que nunca houve intenção ou assinatura de documento de desistência, configurando erro administrativo e falha no dever de informação da instituição, razão pela qual pleiteou a rematrícula e indenização por danos morais
.

A
apelante
sustenta
que não praticou qualquer ato ilícito, agindo no exercício regular de direito e em estrita observância às cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais e ao regimento interno da unidade.
Afirma que o autor não comprovou o protocolo formal de trancamento em 2024, logo, o status de "desistente" foi gerado automaticamente pela não renovação da matrícula.

Argumenta que os prints de conversas nos autos são posteriores ao ajuizamento da ação e não provam tentativa de solução administrativa prévia.

Defende que o ocorrido configura mero dissabor contratual, sem lesão à personalidade, especialmente porque a matrícula foi reativada judicialmente
e, caso
mantida a condenação,
deve haver a
redução do quantum indenizatório em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R
equer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o valor da condenação
por danos morais
(id.
355947401)
.

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários
advocatícios

(id.

356606898
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição de ensino pela alteração do status acadêmico do aluno de “trancado” para “desistente”, impedindo sua continuidade no curso de Medicina.

A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2o e 3o), atraindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços (art. 14, CDC). À luz do dever de informação (art. 6o, III, CDC), incumbe à instituição orientar clara e previamente o aluno sobre os procedimentos de manutenção do vínculo, especialmente quando este demonstra intenção de prosseguir com os estudos.

O
s documentos
refuta
m
a tese de abandono
,
diante da

quitação dos
débi
tos pendentes em 25/04/2025 (ID 355947382), conduta incompatível com a intenção de desistir da
graduação
.

A

luz do

p
rincípio da boa-fé objetiva, o esforço financeiro
do autor
para regularização da dívida evidencia o propósito de retomada acadêmica, tornando a negativa da ré contraditória.

A cláusula 9.2.2 prevê a extinção do vínculo por ausência de renovação apenas ao fim do semestre letivo. Contudo, o status foi alterado para "desistente" em 20/09/2024 (ID 355947350), menos de três meses após o início do período de matrícula (03/07/2024), frustrando a legítima expectativa do consumidor.

Soma
-se
a

isso
o fato de que não houve
a
cobrança da multa rescisória de 10% (cláusula 9.2.4), prevista para desligamentos antecipados,
o que
reforça a tese de erro ad
ministrativo ou falha de processamento, e não de desistência voluntária
.

Assim,
c
onsiderando que a ré não ofertou informações claras acerca dos procedimentos de trancamento e sobre a possibilidade de reconhecimento de desistência, bem como agiu em dissonância com os prazos fixados no próprio contrato, está caracterizado o defeito na prestação do serviço.

A privação indevida do curso superior, somada à ameaça de perda do histórico acadêmico e à exigência de novo vestibular, extrapola o mero inadimplemento contratual.

O dano moral decorre da angústia e frustração impostas ao projeto de vida do estudante, que teve sua trajetória
quase
interrompida por equívoco administrativo da universidade
,
que somente foi evitado com o ajuizamento da ação e a concessão da tutela de
urgência
.

De igual forma, inclusive, já decidiu esta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. BLOQUEIO DE PORTAL ACADÊMICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em exame Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedentes os pedidos de regularização da matrícula e atividades acadêmicas da autora, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve falha na prestação de serviços educacionais pela instituição; (
ii
) averiguar a configuração de dano moral; (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização e dos critérios de juros de mora e honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir
:

Verificada a falha na prestação de serviços educacionais, incluindo bloqueio de portal acadêmico, resta configurada a prática abusiva vedada pela legislação vigente. A responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC, prescinde da demonstração de culpa, bastando o nexo causal e o dano.
O quantum indenizatório mostra-se adequado ao abalo moral sofrido, observando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Correção na incidência dos
juros de mora, que devem ser contados a partir da citação, conforme o art. 405 do CC, e ajuste na base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o marco inicial dos juros de mora para a data da citação e ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. Instituição de ensino responde objetivamente por falhas na prestação de serviços educacionais que resultem em danos aos alunos, aptas a ensejar reparação por dano moral. 2. Juros de mora em indenização por dano moral decorrente de relação contratual contam-se a partir da citação e os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência da base de cálculo definida no art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
art
. 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo,
j .
13.02.2019; TJDF, RAC 0703942-22.2017 .8.07.0005, Rel.
Des .
Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27.03 .2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00195133920198110055, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

No tocante
ao valor arbitrad
o
,

verifica-se

que a quantia fixada
se mostra
adequada, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto
, atendendo ao
binômio compensação ao lesado e desestímulo ao ofensor, sem representar, todavia, enriquecimento sem causa
,
bem como por estar em conformidade com os parâmetros desta
Câmara
.

Dessa forma, não se v
erifica
qualquer excesso ou desproporcionalidade a justificar a revisão do
quantum
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois

já

fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026